Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-11.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DO RECORRENTE EM AUDIÊNCIA. REVELIA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (i) condenar a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; (ii) condenar o reclamado a pagar ao reclamante a importância de R$ 4.614,46 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos) e, ainda, (iii) condenar a Reclamada ao pagamento de R$149,91(cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) referente ao gasto com medicamento.
2. Escopo recursal para anular a sentença, ante a alegação de cerceamento de defesa lastreada na nulidade da citação e ausência de intimação para audiência de conciliação, que ensejou a decretação da revelia.
3. No presente caso a recorrida fora citada, de forma irregular, pois, apesar de ter recebido a carta de citação, tendo conhecimento dos termos da demanda, o prazo para a audiência já tinha transcorrido.
4. In casu, a recorrente compareceu espontaneamente aos autos no dia 13.07.2018, verificou que daí em três dias (16.07.2018) ocorreria uma nova audiência de conciliação, para a qual não compareceu.
5. Com a intervenção nos autos tem-se a ciência dos atos e termos do processo, ao passo que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.
6. Ausência de cerceamento de defesa. Observância à disposição da Súmula 19, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, segundo a qual “o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, é de 48 horas”.
7. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JONATHAS MACHADO DE MELO - CPF: 064.060.209-60 (REPRESENTANTE), IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - EPP - CNPJ: 01.742.080/0001-13 (RECORRIDO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020